Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PENALIDADE DE INIDONEIDADE. SUSPENSÃO. ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em que se buscava suspender a aplicação da penalidade de inidoneidade e os efeitos da apólice de Seguro Garantia aplicadas pela agravada contra a embargante, após processo administrativo, por inadimplemento de contrato.
3. Tendo em vista que a seguradora já procedeu ao pagamento da indenização, consoante alegado pela parte agravada, corroborado com documentos que não foram impugnados pela parte agravante, reconhece-se a perda de objeto no que concerne aos efeitos da apólice de Seguro Garantia.
4. Para fins da concessão da antecipação dos efeitos da tutela e suspensão da penalidade de declaração de inidoneidade, é necessária a existência dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela, em que, neste grau de cognição limitada, não restou demonstrada a verossimilhança do alegado, diante da necessidade de realização de perícia para elucidar a matéria de fundo.
5. Agravo conhecido e desprovido.